Tribunal: TJBA
Processo: 8004684-93.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004684-93.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADRIANA CARLA PINHEIRO SANTIAGO Advogado(s): SANDRA MARA DE OLIVEIRA GUIMARAES NUNES APELADO: URBEMILIA SOARES SANTIAGO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que homologou plano de partilha em arrolamento comum de bens deixados por falecido, não obstante existirem requerimentos de produção de provas não apreciados pelo magistrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito sem apreciação de requerimentos expressos de produção probatória, quando a sentença conclui pela improcedência das alegações da parte justamente por falta de prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), impedem que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 4 - Embora o juiz seja o destinatário das provas, podendo determinar as necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC), tal poder-dever não autoriza o julgador a ignorar requerimentos de produção probatória sem qualquer fundamentação. 5 - Configura cerceamento de defesa a hipótese em que o magistrado não aprecia requerimentos expressos de produção de provas, julga antecipadamente o feito, e a pretensão é considerada improcedente justamente porque a parte não comprovou suas alegações. Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.785.806/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004684-93.2020.8.05.0039, em que figura como apelante ADRIANA CARLA PINHEIRO SANTIAGO e como apelados URBEMILIA SOARES SANTIAGO e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04